Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701119-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA PAULA LEITE CARNEIRO BARBOSA PACIENTE: SAMUEL DE MENESES MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANA PAULA LEITE CARNEIRO BARBOSA (impetrante), em favor de SAMUEL DE MENESES MOTA, em face da decisão (id. 146622826, do processo n° 0747972-81) proferida pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no Processo no 0747972-81.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (id. 42783003), a impetrante alega não estarem presentes os elementos para a decretação da prisão preventiva, a qual foi fundamentada pelos antecedentes criminais do paciente. Não há indícios de materialidade do crime de tráfico. Afirma que sua companheira está gestante e a gravidez é de risco, tendo ainda uma filha de 10 anos de idade que depende de sua ajuda para suprir as necessidades. Ao final, requer a concessão da liminar para conceder a liberdade ao paciente e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. id. 146622826, do processo n° 0747972-81): Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que acusado encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública. Destacou-se que os fatos se revestem de especial gravidade, havendo denúncias pretéritas e tendo sido encontrados variedade de entorpecentes e dinheiro em notas trocadas. Ademais, explicitou que o autuado ostenta condenação anterior por crimes de roubo majorado, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado, encontrando-se em cumprimento de pena - da qual ainda faltam 13 anos e 9 meses - e está respondendo a processo por suposto porte ilegal de arma de fogo perpetrado no ano passado, que se encontra em fase de alegações finais. Portanto, a custódia cautelar do acusado se justifica diante da gravidade concreta e da sua contumácia delitiva. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública, para impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social, além da gravidade do delito. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conforme investigação realizada pela polícia, há indícios de que o paciente utilizava sua residência como local para comercialização de drogas, com grande movimento de usuários. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), além de estarem armazenadas em pequenas porções. Além disso, há investigação prévia da Polícia Civil, na qual há indícios de grande rotatividade de usuários de drogas na residência do paciente, demonstrando o risco de reiteração delitiva caso seja concedida a liberdade provisória, nesse momento. No tocante à tese de que sua companheira está gestante e a gravidez é de risco, além de ter uma filha de 10 anos, tais fatos, por si só, não tem o condão de subsidiar a liberdade do paciente, uma vez que não houve a demonstração de ser essencial para o cuidado de ambas. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR